Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-23.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA DA INICIAL NÃO CUMPRIDA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. CONTRATO E NOTIFICAÇÃO DE MORA. EXIGÊNCIA LEGAL CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo, ao fundamento de não ter sido comprovada a propriedade ou a posse do bem pela devedora, após determinação de emenda da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a ausência de registro do veículo em nome da devedora fiduciante impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão e se o contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição em mora são suficientes para o desenvolvimento válido do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto-Lei no 911/1969 exige, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, apenas a apresentação do contrato de alienação fiduciária e a comprovação da constituição em mora do devedor, não havendo previsão legal de demonstração do registro do veículo em nome do devedor fiduciante.
4. O registro do veículo em nome de terceiro estranho à lide não descaracteriza a relação jurídica contratual nem inviabiliza o exercício do direito do credor fiduciário, quando demonstrado o vínculo contratual e o inadimplemento.
5. A transferência da propriedade do veículo perante o órgão de trânsito constitui obrigação legal do devedor, não podendo sua inércia administrativa ser utilizada como óbice ao regular processamento da ação.
6. Comprovada a juntada do contrato de alienação fiduciária, de seu aditivo e da notificação extrajudicial de mora, mostram-se atendidos os requisitos legais para o prosseguimento da demanda, sendo indevido o indeferimento da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, inc. IV, 485, inc. I. Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o. CTB, art. 123, inc. I, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0715237-09.2024.8.07.0006, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, p. 15.05.2025. TJDFT, APC 0712004-59.2024.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, p. 16.10.2024. TJDFT, APC 0714087-58.2022.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, p. 24.11.2022. TJDFT, APC 0750867-10.2025.8.07.0001, Rel(a). Des. Antonio Fernandes da Luz, p. 06.04.2026.